Tribunal: TJSP
Processo: 2004269-48.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado – Manutenção da prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Substituição da custódia por prisão domiciliar que se mostra inviável na espécie – Alegação de excesso de prazo que não comporta

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado – Manutenção da prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Substituição da custódia por prisão domiciliar que se mostra inviável na espécie – Alegação de excesso de prazo que não comporta acolhimento – Ação penal que tramita regularmente, sem notícia de desídia ou inércia do magistrado que preside a causa – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.